Tribunal: STF
Processo: RE 81139
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
Licitação. Sociedade de economia mista. Concessão de segurança para anular a adjudicação e determinar o prosseguimento da licitação. Inocorrência de afronta à lei federal. Dissídio não indicado com a observância das disposições regimentais. Recurso extraordinário não conhecido.